Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-47.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002894-47.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), M. C. DE SOUZA - CNPJ: 05.204.147/0001-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – ACOLHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AUSENCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS NECESSÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO RÉU – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não exaurimento das diligências necessárias para a localização do paradeiro do réu implica em nulidade da citação por edital.

Cerceamento de defesa configurado. Sentença reformada. Retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
,
contra decisão que concedeu provimento ao Apelo interposto, para declarar nula a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau.

Sustenta o Agravante que, a citação ocorreu por Edital, ante a frustação da tentativa de localização do réu por oficial de justiça e por envio de correspondência.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 201001182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que concedeu provimento ao Apelo Interposto, para declarar nula a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que a citação via edital deve ser reputada como válida.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme consignado, após tentativa frustrada da citação da Ré por oficial de justiça e por via postal, a intimação fora feita via edital, nomeando-se posteriormente, curador especial.

A Defensoria Pública, em sede de contestação, apontou dois endereços da Requerida.

Por seu turno, em impugnação, o Município, ora Agravante, postulou pela tentativa de citação da Ré, no endereço apresentado na peça de defesa.

Todavia, sobreveio a sentença.

Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou

inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

Consoante disposto no § 3º do mencionado dispositivo, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso dos autos, a tentativa de citação pelo oficial de justiça e pela via postal foram realizadas no mesmo endereço. Em seguida, o Juízo deferiu a citação via edital.

Assim, na hipótese, não houve o esgotamento das diligências necessárias para fins de localização do paradeiro do Réu.

Se o Requerido não se encontrava em local incerto e não sabido, de rigor o reconhecimento de nulidade de citação, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

“(...) A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte
.(...)” (N.U 1008040-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

(...)1. De acordo com a legislação, citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.

2. Apresentação de endereço do Requerido pelo curador especial, o qual pleiteou expressamente nova tentativa de citação, o que não foi atendido.

5. Sentença anulada com o retorno o processo à origem.

6. Recurso provido.”
(N.U 1010571-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024